Tribunal: TJMT
Processo: 1012812-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012812-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
WELINGTON SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO(S):
LEANDRO CALDAS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento onde o agravante requer gratuidade da justiça, mas não apresentou documentos que comprovem hipossuficiência.
Assim, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias (art. 79-B, § 1o, do RITJMT), comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem seu estado de miserabilidade, tais como cópia da CTPS, da Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, contas de energia elétrica e de água, etc. (todos dos últimos três meses) ou que providencie o recolhimento do preparo recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora